Tribunal: TJSP
Processo: 1008702-45.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
FUNCIONALISMO MUNICIPAL – Ascensão funcional – Pedido de promoção vertical e progressão horizontal, conforme estabelecido na Lei Municipal no 2.240/1976, com as alterações posteriores – Desídia da administração verificada – Descumprimento da legislação funcional – Ilegalidade da omissão – Discricionariedade administrativa quanto à verificação do preenchimento dos requisitos objetivos e

Ementa:
FUNCIONALISMO MUNICIPAL – Ascensão funcional – Pedido de promoção vertical e progressão horizontal, conforme estabelecido na Lei Municipal no 2.240/1976, com as alterações posteriores – Desídia da administração verificada – Descumprimento da legislação funcional – Ilegalidade da omissão – Discricionariedade administrativa quanto à verificação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Inocorrência – Mérito do ato administrativo ressalvado quanto à aferição singular dos critérios subjetivos, mas não quanto opção de efetiva verificação – Pretensão referente aos reflexos pecuniários sujeita ao prazo prescricional quinquenal – Precedente jurisprudencial – Remessa necessária e apelações da Municipalidade de São Bernardo do Campo e da parte autora não providas, com determinação.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impugnação do quantum arbitrado a título de verba honorária – Progressão funcional – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil – Arbitramento mantido.